Tribunal: TJMT
Processo: 1022403-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022403-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE LIMA SANTANA - CPF: 001.422.071-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, FURTO QUALIFICADO COM USO DE EXPLOSIVO, ROUBO, FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ROUBO, FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO, FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES, FURTO E FALSIDADE IDEOLÓGICA - PRETENSÃO MINISTERIAL PARA QUE SEJA CASSADA A DECISÃO - INDULTO - MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - TEMA REPETITIVO DO STJ - DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA NÃO AUTORIZADA - JULGADOS DO STJ E TJDFT - RECURSO PROVIDO.

A dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular na sentença condenatória, transitada em julgado, não pode ser alterada pelo Juízo da Execução Penal por mudança de entendimento dos Tribunais Superiores. Isso porque
, “
não há que se falar no caso concreto em novatio legis in mellius, porquanto não houve nova lei beneficiando o réu, mas tão somente alteração de posicionamento jurisprudencial firmado no Tema Repetitivo no 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, frise-se, não possui força de lei e não deve retroagir em caso abarcado pelo trânsito em julgado, como ocorre no caso sub judice
”
(TJMT, Ap. N.U 1021912-87.2022.8.11.0000)
.

“
2. Em julgamento recente em Recurso Repetitivo do Tema no 1087, a 3a Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para que a causa de aumento do repouso noturno não seja aplicada às condenações pelo crime de furto qualificado, por ser incompatível. 3. No caso analisado, transitada em julgado a condenação do agente antes dessa mudança de entendimento Jurisprudencial, quando era compatível a majorante do repouso noturno no delito de furto qualificado tentado, mediante rompimento de obstáculo e escalada, inviável a aplicação retroativa da Jurisprudência para desconstituição da coisa julgada, a fim de afastar essa causa de aumento de sua condenação, diante da observância da coisa julgada e da segurança jurídica.

4. Se os fundamentos demonstram que o agravante não tem direito à pretensão de mérito para afastar a majorante do repouso noturno de sua condenação, nenhuma razão há para enviar os autos ao Juízo da decisão atacada para apreciar o feito, pois a própria motivação acima já registra que o pedido do agravo deve ser desprovido.

5. Agravo na execução penal, rejeitada a preliminar de não conhecimento do feito e, no mérito, desprovido
.” (TJDFT, AC no 1648192)

Em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial, ainda que pacífico e relevante, “
será cabível o manejo da
revisão criminal,
fundada no art. 621, I, do CPP”
(STJ, AgRg no HC no 731.882/AM; RVCR no 5.627/DF; RVCR no 3.900/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1022403-94.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:
ALEXANDRE LIMA SANTANA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (NU

0001693-58.2011.8.11.0064), que afastou a causa de aumento do repouso noturno do furto em cumprimento de pena decorrente de condenações de furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo, furto qualificado com uso de explosivo, roubo, furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo, roubo, furto noturno qualificado pelo arrombamento, furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, furto e falsidade ideológica - art. 155,
“caput”
, art. 155, § 1o, § 4o, I, II, IV, art. 157,
“caput”
, todos do CP - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que a causa de aumento do furto não poderia ter sido afastada por
“não se verificar a ocorrência de alteração de lei, apenas mudança de entendimento jurisprudencial”.

Pede provimento para “cassar a decisão” impugnada (ID

149212667).

ALEXANDRE LIMA SANTANA pugna pelo desprovimento (ID

149212671).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 149212672).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Execução penal – Inconformismo ministerial – Busca a cassação da decisão do juízo das execuções que afastou a majorante de repouso noturno– Pleito improcedente – Possibilidade de retroatividade de entendimento jurisprudencial mais benéfico – Precedentes do STJ – Pelo desprovimento do recurso.”

(Joao Batista De Almeida, procurador de Justiça - ID

154770665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão por furto noturno qualificado - art. 155 §1o e § 4o, I e IV - praticado em 15.09.2019, transitada em julgado no dia 22.2.2021 (ação penal 0010188-13.2019.8.11.0064);

- 3 (três) anos de reclusão por furto qualificado - art. 155, § 4o, I, do CP - cometido em 24.9.2010, com trânsito em julgado na data de 9.3.2011 (ação penal 0005311-45.2010.8.11.0064);

- 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão por furto noturno qualificado pelo concurso de agentes – art. 155, §1o e § 4o, IV, do CP –, praticado em 23.9.2019, com trânsito em julgado na data de 14.1.2020 (ação penal 0010190-80.2019.8.11.0064);

- 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão por roubo - art. 157 do CP – praticado em 14.5.2012, com trânsito em julgado em 17.10.2020 (ação penal 0003108-42.2012.8.11.0064);

- 3 (três) anos de reclusão por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - art. 155, § 4o, I, do CP -, cometido em 21.5.2014, com trânsito em julgado em 28.8.2015 (ação penal 0004593-09.2014.8.11.0064);

- 2 (dois) aos e 4 (quatro) meses de reclusão por furto qualificado - art. 155, § 4o, do CP - praticado em 25.9.2010, com trânsito em julgado no dia 20.2.2020 (ação penal 0000112-08.2011.8.11.0064);

- 6 (seis) anos de reclusão furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo - art. 155, § 1o e § 4o I, do CP -, cometido em 18.9.2018, com trânsito em julgado no dia 7.4.2021 (ação penal 0010153-53.2019.8.11.0064);

- 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão por furto - art. 155,
“caput”
, do CP -, cometido em 13.1.2019, com trânsito em julgado em 13.4.2019 (ação penal 0000889-12.2019.8.11.0064);

- 1 (um) ano e 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão por furto- art. 155,
“caput”
, do CP -, cometido em 13.9.2014, com trânsito em julgado em 17.6.2015 (ação penal 0006746-15.2014.8.11.0064);

Em 22.8.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Colhe-se dos autos que, quanto à pena impugnada, o sentenciado restou condenado pela ação penal no 889-12.2019.811.0064, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, por infração ao art. 155, §1o e §4o, IV, do CPB; pela ação penal no 10190-80.2019.811.0064, à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa por infração ao art. 155, §1o e §4o, I, do CPB; pela ação penal no 10153-53.2019.811.0064, à uma pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa por infração ao art. 155, §1o e §4o, I e IV, do CPB; pela ação penal no 10188-13.2019.811.0064, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa por infração ao art. 155, §1o e §4o, I e IV, do CPB. [...]

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ao julgar o recurso especial no 1890981 - SP (2020/0214043-3) fixou tese jurídica no sentido de que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)” (tema repetitivo 1087 do STJ).

Deste modo, ainda que se trate de provimento jurisdicional com o selo da preclusão máxima, após ocorrer viragem jurisprudencial, qual seja, a não incidência da causa de aumento prevista no § 1o, do art. 155, do CPB, no crime de furto na sua forma qualificada, factível é a aplicação ao caso concreto.

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça se posicionava no sentido de que era possível a aplicação da causa de aumento do crime de furto durante o repouso noturno, tanto à forma simples, quanto à qualificada do delito de furto[1].

Contudo, frisa-se, a Terceira Seção da referida Corte ao julgar o 1890981 - SP (2020/ 0214043-3) modificou a orientação anterior e sedimentou o entendimento em sentido contrário ao que vinha sendo decidido. [...]

Cumpre mencionar que, não obstante a limitada cognição do Juízo das Execuções Penais, em casos como o presente não há necessidade de análise aprofundada e, nem mesmo, de revisitação de provas, sendo suficiente aferir se houve aplicação do furto noturno à modalidade qualificada.

Além do mais, tal julgamento deve ser seguido por este Juízo por se tratar também de um precedente obrigatório, nos termos do art. 927, III, do CPC, e que impõe stare decisis vertical: [...]

Demais a mais, a viragem jurisprudencial que beneficia o sentenciado no sistema penal, equivale, para assim dizer, a uma realidade de regra nova benéfica, tal qual autorizado pelo art. 2o do CPB e o autêntico direito de primeira geração insculpido no art. 5o, XL da CRFB/88 como na teoria geracional de Karel Vasak.

Desse modo, forçoso aplicar ao caso concreto o referido entendimento Pretoriano, como forma de prestigiar a isonomia, a regra mais favorável e também a segurança jurídica, garantias que derivam do caput do art. 5o da CRFB/88.

Por tudo o exposto, promove-se a correção dos títulos executados neste feito para o fim de alterar a pena imposta pelo art. 155 do CPB para o quantum de:

ação penal no 889-12.2019.811.0064: 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa;

ação penal no 10190-80.2019.811.0064: 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa;

ação penal no 10153-53.2019.811.0064: 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa por infração;

ação penal no 10188-13.2019.811.0064: 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa. [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - SEEU NU 0001693-58.2011.8.11.0064)

Pois bem.

O afastamento da majorante do repouso noturno do furto (CP, art. 155, § 1o) relativo às ações penais NU’s 889-12.2019.811.0064, 10190-80.2019.811.0064, 10188- 13.2019.811.0064 e 10153-53.2019.811.0064 está justificado na mudança de entendimento jurisprudencial do c. STJ, segundo o qual
“a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
(REsp no 1.890.981/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha - 27.6.2022- Tema Repetitivo 1087).

No caso, os trânsitos em julgado das sentenças ocorreram em 13.4.2019, 14.1.2020, 15.9.2019 e 7.4.2021 (SEEU
0001693-58.2011.8.11.0064
), ou seja, anterior à data da fixação do Tema repetitivo 1087 [25.5.2022].

A dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular na sentença condenatória, transitada em julgado, não pode ser alterada pelo Juízo da Execução Penal por mudança de entendimento dos Tribunais Superiores. Isso porque
, “
não há que se falar no caso concreto em novatio legis in mellius, porquanto não houve nova lei beneficiando o réu, mas tão somente alteração de posicionamento jurisprudencial firmado no Tema Repetitivo no 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, frise-se, não possui força de lei e não deve retroagir em caso abarcado pelo trânsito em julgado, como ocorre no caso sub judice
”
(Ap. N.U 1021912-87.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 13.2.2023)
.

Em situação análoga, o e. TJDFT assim decidiu:

“
2. Em julgamento recente em Recurso Repetitivo do Tema no 1087, a 3a Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para que a causa de aumento do repouso noturno não seja aplicada às condenações pelo crime de furto qualificado, por ser incompatível. 3. No caso analisado,
transitada em julgado a condenação do agente antes dessa mudança de entendimento Jurisprudencial, quando era compatível a majorante do repouso noturno no delito de furto qualificado tentado, mediante rompimento de obstáculo e escalada, inviável a aplicação retroativa da Jurisprudência para desconstituição da coisa julgada
, a fim de afastar essa causa de aumento de sua condenação, diante da observância da coisa julgada e da segurança jurídica.

4. Se os fundamentos demonstram que o agravante não tem direito à pretensão de mérito para afastar a majorante do repouso noturno de sua condenação, nenhuma razão há para enviar os autos ao Juízo da decisão atacada para apreciar o feito, pois a própria motivação acima já registra que o pedido do agravo deve ser desprovido.

5. Agravo na execução penal, rejeitada a preliminar de não conhecimento do feito e, no mérito, desprovido
.” (AC no 1648192 – Relator: Des. Cesar Loyola – 1o.12.2022)

Registre-se que a Súmula 611 do STF dispõe que, transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das Execuções a aplicação de lei mais benéfica.

Todavia, em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial, ainda que pacífico e relevante, “
será cabível o manejo da
revisão criminal,
fundada no art. 621, I, do CPP”
, consoante premissa do c. STJ (AgRg no HC no 731.882/AM - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro [Relator para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz] - 30.11.2022; RVCR no 5.627/DF – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.10.2021; RVCR no 3.900/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.12.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para restabelecer a causa de aumento do repouso noturno nas condenações por furtos relativas às
ações penais NU’s 889-12.2019.811.0064, 10190-80.2019.811.0064, 10188- 13.2019.811.0064 e 10153-53.2019.811.0064, com elaboração de novo cálculo pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023